Tribunal: STF
Processo: Rcl 41176
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Henrique Luiz Lopes Quintanilha contra ato do Prefeito de Salvador/BA (Decreto municipal nº 32.415/2020), sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.343-MC. 
    2. Os autos foram distribuídos por prevenção à Rcl 41.186. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. A inicial veio desacompanhada de documentos. Todavia, as partes, o pedido e a causa de pedir deste feito são idênticas à da Rcl 41.186, ajuizada posteriormente (petição nº 37.971/202), mas distribuída anteriormente. Havendo litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º), e tendo em conta que a Reclamação ajuizada por último se encontra mais bem instruída, impõe-se a extinção deste feito, em homenagem à economia processual. 
     5. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência (CPC, art. 485, V). 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator